Tribunal: STF
Processo: HC 268405
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

    4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.